Tribunal: STF
Processo: ARE 1176333
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO, COM EFEITOS INTEGRATIVOS.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Cabe acolher os embargos de declaração, com efeitos integrativos, unicamente para reconhecer que, na linha do entendimento firmado pelo Supremo, no tocante à inadmissibilidade de invocação do princípio da segurança jurídica para conferir o direito a reenquadramento funcional a servidores contratados sem concurso público, é improcedente a pretensão formulada pela autora.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos.